Tribunal: TJPA
Processo: 0805369-22.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805369-22.2022.8.14.0028

APELANTE: ELIVAN MOURA SILVA, WANESSA COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LESÃO CORPORAL SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIVAN MOURA SILVA e WANESSA COSTA DE SOUZA contra sentença que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal e art. 129, caput, do Código Penal, respectivamente, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, postulando-se a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por registros fotográficos das lesões e pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, evidenciando as agressões sofridas pela vítima.
4. A autoria encontra-se demonstrada por conjunto probatório harmônico e coeso, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelo policial militar que atendeu a ocorrência, não havendo dúvida razoável apta a ensejar absolvição. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando em consonância com outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIVAN MOURA SILVA e WANESSA COSTA DE SOUZA, inconformados com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, o primeiro, pela prática art. 129, §9º, do CP e a segunda, pela prática do art. 129, caput, do CP

Em razões recursais, os apelantes alegaram insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ELIVAN MOURA SILVA e WANESSA COSTA DE SOUZA.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia,
verbis:

(...) no dia 23 de abril de 2022, por volta das 15h00min, em residência localizada na Rua Marcos Mutran, n°19, km 11, Bairro Morada Nova, Município de Marabá/PA, os denunciados ELIVAN MOURA SILVA e WANESSA COSTA DE SOUZA ofenderam a integridade física da vítima VITORIA FERREIRA DA CRUZ, sua companheira e o de JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES, amiga da ofendida.

Consta no IPL que VITORIA e ELIVAN conviveram de forma marital durante 02 anos, tendo o relacionamento findado em março de 2022.

No dia e hora supracitados, ELIVAN e a atual companheira dele, WANESSA, foram até a residência da vítima, e ao chegar ao local, jogaram uma sacola de roupas que pertencia à ofendida. Em seguida, o denunciado passou a puxar os cabelos da vítima, só cessando a agressão quando a genitora dela pediu que o agressor parasse. Após o ocorrido, VITORIA saiu da residência acompanhada de sua amiga JESSICA, momento em que se deparou, em via pública, novamente com o denunciado. Na ocasião, ele jogou a motocicleta na direção de VITORIA, e em seguida foi para cima dela, empurrou-a no chão e a enforcou. A acusada WANESSA se uniu ao réu nesse instante e também participou das agressões contra a ofendida.

Ao presenciar sua amiga sendo agredida, JESSICA interviu para defendê-la, todavia também foi agredida com um soco no rosto pelo acusado ELIVAN.

Consta ainda que populares que estavam no local interviram nas agressões e acionaram a polícia militar.

As lesões sofridas pelas vítimas estão comprovadas nos registros fotográficos de ID nº 59931144, fls. 12/13.

Em sede policial, ELIVAN e WANESSA afirmaram que apenas WANESSA agrediu VITORIA quando elas discutiram e ELIVAN apenas apartou a briga. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo de origem condenou ELIVAN MOURA SILVA pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal e WANESSA COSTA DE SOUZA pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ambos à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa recorreu, postulando a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação não pode subsistir, ao argumento de que o acervo probatório seria frágil e insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a autoria delitiva, invocando, em consequência, o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, razão não assiste aos apelantes.

A materialidade delitiva, no tocante às agressões perpetradas contra Vitória Ferreira da Cruz, restou demonstrada pelo registro fotográfico realizado na fase policial, no qual se visualizaram lesões corporais, bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à autoria, o conjunto probatório é coeso e harmônico, senão vejamos:

Na fase extrajudicial, a vítima VITORIA FERREIRA DA CRUZ, aduziu, verbis:
“(...) QUE, a Depoente conviveu maritalmente por cerca de 2 (dois) anos com ELIVAN MOURA SILVA, (...); QUE, do mencionado relacionamento não tiveram filhos; QUE, o relacionamento findou em março de 2022; QUE, no dia 23/04/2022, por volta das 15h00min, seu ex-companheiro ligou para o telefone de sua genitora, visto que seu telefone está no conserto; QUE, quando retornou sua genitora disse que ELIVAN havia ligado; QUE, a Depoente então ligou para ELIVAN para saber o que ele queria, contudo quem atendeu foi a atual companheira WANESSA COSTA DE SOUZA, nascida em 14/12/1999, CPF: 017.385.072-38, a qual começou a xingar a Depoente; QUE, a Depoente desligou, sendo que ELISVAN veio até a residência da Depoente acompanhado de WANESSA; QUE, ao chegarem, jogaram uma sacola de roupas que pertencia a Depoente; QUE, seguidamente puxou seus cabelos; QUE, ele só parou pelo fato de sua genitora ter reclamado; QUE, ele foi embora; QUE, a Depoente então estava indo para a rua com a amiga JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES, nascida em 17/04/1994,
na oportunidade ELIVAN jogou a moto em cima da Depoente
;
QUE, ato continuo ele caiu da motocicleta e foi para cima da Depoente, lhe enforcando e derrubou a Depoente no chão;

QUE, ele saiu de cima da Depoente e seguidamente a WANESSA começou agredi-la
; QUE, sua amiga JESSICA ao defendê-la foi agredida fisicamente por ELIVAN, o qual desferiu um soco em seu rosto; QUE, populares interferiram na agressão, sendo que a Depoente foi até o destacamento da Polícia de Morada nova a qual relatou o que havia acontecido e todos foram conduzidos para esta Delegacia para os procedimentos cabíveis; QUE, DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; QUE, NÃO DESEJA FICAR ABRIGADA. (...)”

A ofendida não compareceu em juízo, pois não foi localizada.

A testemunha JÉSSICA DOS SANTOS RODRIGUES, ouvida na fase judicial, afirmou que ela e Vitória estavam indo para o bairro Morada Nova e encontraram com o réu. Que o réu bateu a sua moto contra a moto da depoente.
Que a esposa do réu já desceu da moto e foi agredindo Vitória.
Que o réu estava com a esposa Wanessa e encontrou Vitória; Que mantinha um relacionamento com Vitória. Que o réu apenas a empurrou.
Que o réu e Wanessa bateram em Vitória. Que derrubaram Vitória e bateram nela.

O policial militar DIONES DA SILVA MORAES, também em juízo, confirmou que
Vitória o procurou relatando ter sido agredida por Elivan e Wanessa
.

O acusado ELIVAN MOURA SILVA, em interrogatório, admitiu o contexto de encontro entre as partes, embora tenha justificado sua atuação como intervenção na contenda entre Wanessa e Vitória.

A acusada WANESSA COSTA SOUZA não compareceu em audiência, tendo sido decretada sua revelia.

No caso em exame, as declarações da vítima na fase inquisitiva foram enfáticas ao narrar as agressões sofridas e encontram ressonância direta nas declarações da testemunha presencial dos fatos ocorridos em via pública e no relato do policial militar que atendeu à ocorrência.

A convergência desses elementos confere ao conjunto probatório solidez mais do que suficiente para respaldar o édito condenatório.

A tese absolutória, portanto, não encontra ressonância nos autos.

Em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros dados do processo, como ocorreu no caso concreto.

Não procede, outrossim, eventual objeção fundada na ausência de laudo pericial, pois na hipótese, a condenação não se amparou em elemento isolado, mas em um conjunto probatório robusto, como dito, formado pelo relato da vítima, pela palavra de testemunha presencial, pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e pelos registros fotográficos das lesões (ID 26325638 - Pág. 12).

Não se verifica, assim, dúvida razoável apta a justificar o decreto absolutório com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Não há insurgência específica quanto à dosimetria, tampouco ilegalidade a ser sanada neste aspecto, razão pela qual mantém-se a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/04/2026